Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003083-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – TRABALHISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA –
NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS E DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA REFORMADA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO(S):

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1001822-42.2016.8.11.0041, que proveu parcialmente o recurso, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade dos contratos temporários sucessivos e conceder os direitos trabalhistas provenientes das contratações
.

Alega o embargante a existência de obscuridade e omissão no julgamento do acórdão relativa às provas mencionadas na fundamentação do julgado e à falta de indicação do período reconhecido como nulo de cada um dos representados, bem como teria havido prejuízo em razão da ausência de intimação do Município para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades.

Contrarrazões no id. 171084652.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1003083-42.2016.8.11.0041, que proveu parcialmente o recurso, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade dos contratos temporários sucessivos e conceder os direitos trabalhistas provenientes das contratações
.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta obscuridade quanto ao conjunto probatório, bem como omissão quanto ao período considerado nulo de cada um dos representados pelo Sindicato autor da ação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, as alegações da parte foram devidamente apreciadas,
como se vê:

“(..)Compulsando os autos verifico que os autores representados comprovaram a ilegalidade por ora controvertida, pois de acordo com os documentos acostados nota-se a contratação por dois anos consecutivos, o que por si só, já caracteriza ensejo a nulidade contratual.

Para corroborar com entendimento, no caderno processual os documentos constitutivos à prova dos fatos alegados foram: 1) a folha de pagamento de abril/2013, onde consta os nomes dos substituídos - id 7645914 e 7645913 -

data de admissão e função, e 2) o relatório de servidores por valor líquido referente à competência do mês 8/2015 – id 7645915, nota-se que mais de dois anos de contratação consecutiva

em atividades de fim para administração, modo em que tais provas fulminam qualquer argumento de contratação de caráter excepcional, gerando assim a nulidade alegada.

Diante disso, forçoso o reconhecimento da nulidade, já que se pode averiguar de plano os requisitos para concessão do direito a nulidade do contrato temporário, tais como, o período da contratação e prorrogação de prazo, razão pela qual inconteste se faz a manutenção da decisão ora atacada, pois é notória existência do direito dos substituídos.

De grande relevância mencionar que os trabalhos desempenhados pelos substituídos são atividade fim e contínua dentro da administração, ou seja, não se trata excepcionalidade, mas sim de inconteste meio de contratação para desvirtuar os preceitos do art. 37 §2 da Constituição Federal.

Sob
re o tema em questão é pacificado o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SINDICATO DOS TRABALHADOES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF – DIREITO AO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário.

2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Não é o caso de suspensão da demanda nos termos do IRDR no 1019264-42.2019.811.0000 haja vista não estar sendo debatido nos autos a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação – SINTEP para ajuizamento da demanda em substituição processual.

7. Sentença reformada em parte.

(N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Assim também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da CF/1988.

2. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

3. No caso dos autos, as sucessivas renovações do contrato foram expressamente declaradas nulas e ilícitas, tendo o acórdão recorrido consignado que o vínculo, injustificadamente, perdurou por mais de 20 anos.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.523.272/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020).

Logo, considerando que restaram comprovadas as prorrogações sucessivas dos contratos e desrespeito no que se refere o art. 37, § 2o da CF, somado ao fato que a parte apelante quedou-se inerte a comprovar o contrário do alegado mesmo possuindo meios de fazê-lo, razão pela qual não merece reforma a decisão, por haver provas suficientes para formação de convicção do direito alegado.

Quanto ao benefício da justiça gratuita, não há como acolher o pleito recursal, pois, embora o município apelante se insurja de forma reiterada contra o benefício concedido, é certo que não colacionou quaisquer provas capazes de conduzir modificar ou revogar a concessão da gratuidade judiciária.

Nesse passo, para o deferimento da gratuidade na justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem contribuintes financeiros não afasta o direito ao benefício, se ausente a possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem prejuízo da manutenção de suas atividades sindicais em defesa da categoria, ante a insuficiência de recursos para tanto.

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao Recurso do Município de Cuiabá e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para:

Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar o réu, observada a prescrição quinquenal, ao pagamento de:

i) 1/3 de férias;

ii) 13o salário;

iii) FGTS de todo o período trabalhado, sem a multa de 40% (a multa é indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada);

iv) os juros incidem a partir da citação e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela. A atualização monetária e os juros moratórios devem obedecer ao INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;

v) honorários advocatícios a serem apurados após o cálculo do débito, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil..”

Em que pese o argumento do embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, não havendo obscuridade quanto à menção às provas trazidas aos autos, tampouco omissão quanto ao
período considerado nulo de cada um dos representados pelo Sindicato autor da ação, já que, por se tratar de sentença ilíquida, os valores devidos a cada representado serão apurados em fase de liquidação de sentença, com os respectivos períodos devidos a cada um de per si.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
,
obscuridade
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei, inclusive para demonstrar a existência do alegado prejuízo em razão da não intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023